Tribunal: TJDFT
Processo: 0701162-63.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar apenas a administradora do plano de saúde ao pagamento de compensação por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe responsabilidade solidária entre a administradora de benefícios e o plano de saúde de notificar previamente o beneficiário do plano coletivo acerca do cancelamento unilateral do contrato e; (ii) em caso positivo, saber se há danos morais a serem compensados também pelo plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 195/2009, da ANS, em seu artigo 17, parágrafo único, destaca a possibilidade de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, desde que expressamente prevista no ajuste e após o período de doze meses de vigência, precedida de notificação com antecedência mínima de sessenta dias.
4. A despeito de existir no contrato cláusula que impõe obrigação de notificar o beneficiário ao estipulante, deve-se relembrar que a operadora assume posição de fornecedor ao lado da administradora (coletivo por adesão) ou da estipulante (coletivo empresarial), motivo pelo qual o dever de informar o beneficiário do plano sobre o cancelamento do benefício é de ambas, em razão da solidariedade prevista nos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, ambos da Lei n. 8.078/90, e do dever de informação estabelecido no art. 6o, III, do diploma consumerista.
5. O cancelamento do plano de saúde coletivo se operou de forma irregular, porquanto a apelada não promoveu a notificação prévia do autor acerca da sua pretensão de extinguir o contrato, violando, assim, os vinculantes preceitos dos arts. 421 e 422 do Código Civil, que condicionam a liberdade de contratar aos limites da função social e aos princípios da probidade e da boa-fé, bem assim os idênticos valores que a Lei n. 8.078/90 tutela em seus arts. 39 e 51.
6. O cancelamento indevido do plano de saúde, com a consequente interrupção do tratamento de esclerose múltipla do autor, sobeja o simples inadimplemento contratual, violando direitos de personalidade do paciente, sobretudo no que se refere à integridade física e psíquica, de modo que se revela devida a condenação ao pagamento de compensação por danos morais pelo plano de saúde.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.